Tribunal: TJES
Processo: 5000011-47.2023.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-47.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TERESA VERVLOET
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO. DESRESPEITO AO PRAZO. DETERIORAÇÃO DE ALIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A consumidora alega que teve o serviço de energia elétrica de sua residência interrompido por 05 (cinco) dias consecutivos (13/12/2022 à 18/12/2022), mesmo estando adimplente com suas obrigações contratuais, o que a levou a perder diversos alimentos que necessitavam de resfriamento. Desta forma, requer a parte autora indenização pelos danos materiais e morais suportados”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de: 1) R$548,24 em danos materiais e 2) Danos morais na quantia de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato ipeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Neste sentido, embora a interrupção do serviço de energia elétrica tenha comprovadamente se dado por caso fortuito ou força maior (fortes chuvas e ventos – eventos meteorológicos), a demandada (EDP) não comprovou situação excepcional que justificasse o prazo de 05 (cinco) dias para reestabelecer o serviço, tratando-se de período irrazoável e contrário ao que estabelece a normativa da ANEEL acima citada. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, a prestadora de serviço não fez prova da licitude do prazo que levou para reestabelecer o serviço de energia elétrica”. Os danos materiais também encontram-se devidamente comprovados nos autos, e fundamentados na referida decisão: “Relativamente aos danos materiais suportados, a parte autora comprovou que, em razão da interrupção do serviço de energia elétrica durante o período de 05 (cinco) dias, perdeu todos os mantimentos da residência que necessitavam de resfriamento, tratando-se de produtos perecíveis que somavam o valor de R$ 548,24 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Para comprovar os valores dos produtos, a parte autora juntou aos autos o cupom fiscal de ID 20892345. Neste sentido, embora a parte requerida sustente em contestação a ausência de provas dos danos materiais, vislumbro das provas produzidas que a parte autora logrou êxito em comprovar os prejuízos materiais suportados em razão do perecimento dos produtos de gênero alimentícios em sua residência”.

6. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, vejamos: “A morosidade da requerida em diligenciar para o reestabelecimento do serviço de energia elétrica, que foi interrompido por 05 (cinco) dias, causou danos morais à parte requerente, uma vez que fora indevidamente impossibilitada de usufruir dos serviços contratados. Delineada a responsabilidade da acionada, passo a fixar o quantum da indenização por danos morais. Para a adequada fixação do dano moral, há que se levar em conta, entre outros, a gravidade da conduta, a extensão do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o período sem utilizar os serviços contratados, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de enriquecimento indevido. Aí, sim, e uma vez satisfeitas todas essas condições, a indenização por dano moral terá atingida sua tripla finalidade. Primeiro, atenuar a lesão aos direitos da personalidade. Depois punir o autor da conduta lesiva. Por fim, a indenização cumpre uma tarefa preventiva, já que aquele que cometeu a ilicitude fica advertido de que se causar novo dano ficará obrigado a repará-lo, sentindo-se desestimulado a reincidir”. Dessarte a condenação exarada no valor de R$5.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)